Tribunal: CARF
Processo: 19515.002611/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002611/2004-52
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.115 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO MASSEI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OPERAÇÃO BEACON
HILL.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem reste não
comprovada pelo sujeito passivo, de se aplicar o comando constante do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, presumida, assim a omissão de rendimentos.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o
autuado constou como beneficiário de divisas ao exterior. Tais provas gozam
de presunção de veracidade e legitimidade, que não foram elidida, em
momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002611/2004-52
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos e origem não
comprovada no âmbito da operação Beacon Hill.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 82/85.
Impugnado o lançamento às fls. 95/110, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente às fls. 127/139.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 147/193, por meio do acórdão 2301-006.199 – fls. 219/234.
Inconformado, o autuado interpôs embargos de declaração às fls. 246/253,
suscitando omissões no acórdão de recurso voluntário, os quais foram rejeitados pelo presidente
da turma às fls. 269/272.
Não conformado, o autuado interpôs recurso especial às fls. 283/302, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão recorrido,
desobrigando-o do recolhimento de quaisquer quantias.
Em 29/3/21 - às fls. 350/357 – foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para fosse reexaminada a matéria “comprovação da titularidade da conta – presunção
e ônus da prova”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “nulidade do acórdão quando não
apreciadas todas as razões de defesa”
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 28/10/21 (processo
movimentado em 28/9/21 – fl. 363), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 364/370 em 30/9/21 (fl. 371), propugnando pelo seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitara seus aclaratórios
tempestivos em 17/3/20 (fl. 278/9) e apresentou seu recurso especial tempestivamente (por
força das Portarias RFB no 543/20 e 936/20) em 30/6/20, consoante se extrai do carimbo aposto
à fl. 283. Não havendo questionamentos em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos
para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação da titularidade da conta – presunção e ônus da prova”
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS NO EXTERIOR.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o beneficiário
final de transferências bancárias efetivadas no exterior, não há como prosperar a
alegação de que não realizou as operações ou que não possui conta corrente no exterior.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos omitidos, apurados com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, embora sujeitos à tributação no mês da sua percepção, estão também
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

sujeitos ao ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual vigente à época.
CASO BANESTADO - BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE
PARA O BRASIL. TRANSFERÊNCIAS DE INFORMAÇÕES À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. ACORDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL ENTRE EUA E BRASIL.
LIMITAÇÕES.
Dados enviados ao Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da
América, periciados e objeto de laudo conclusivo pela Polícia Federal, transferidos à
Receita Federal do Brasil por força de decisão da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR, constituem-se em elementos de prova robustos de que o sujeito passivo
manteve depósito bancário em conta no exterior, cujas origens dos recursos que
possibilitaram as transações financeiras discriminadas não restaram comprovadas
durante o desenvolvimento do procedimento fiscal.
Não há de se falar em restrição no uso das informações repassadas à Receita Federal do
Brasil para lavratura de autuações fiscais se o Estado Requerido não fez ressalva neste
sentido, tampouco a 2a Vara Federal Criminal de Curitiba - PR no despacho que
determinou o compartilhamento de informações.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, não
reconhecer a decadência e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Trata-se de lançamento efetuado no âmbito da operação Beacon Hill, há muito
conhecida por este colegiado. Em específico, o recorrente teria figurado como beneficiário final
dos valores movimentados no exterior no ano de 1999, no montante total de US$ 165.000,00,
depositados em conta corrente igualmente mantida no exterior, no CitiBank NYC, e
identificados por meio da subconta ELEVEN – no 310057.
Sustentou o recorrente que não possuía conta no exterior, tampouco teria sido
provado pelo Fisco sua existência. É dizer, que seria ele titular de conta no exterior.
Que o único documento (fl. 10) em que constaria seu nome seria naquele emitido
pela própria Receita Federal, sem assinatura e sem informação de sua origem.
A divergência foi previamente admitida com base apenas no acórdão paradigma
de no 2101-002.306, nos seguintes termos:
No caso do recorrido, ainda que o contribuinte tenha alegado não ser o titular da conta,
o Colegiado entendeu estar demonstrada sua vinculação com os recursos movimentados
no exterior, em face do conjunto probatório apresentado pela Fiscalização. Ao contrário,
no paradigma o Colegiado considerou, diante da negativa do contribuinte sobre a
autoria das operações examinadas, que o conjunto probatório apresentado pela
Fiscalização não seria suficiente para comprovar a titularidade dos recursos
movimentados no exterior, afastando o lançamento por insuficiência de provas.
Como já dito, o caso em exame, vale dizer, a operação por meio da qual resultara
o lançamento, já foi apresentado a este colegiado por mais de uma vez e, em decorrência dela,
são/foram produzidos os seguintes documentos (extraídos do relatório fiscal) e conta com as
seguintes características e intervenientes:
1. Representação Fiscal n° 329/04 (fls. 09);
2. Operações da Representação Fiscal n° 329/04 (fls. 10);
3. Cópia Laudo de Exame Econômico — Financeiro - Laudo n°1297/04 INC (fls.
11 a 21);
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

4. Cópia Ofício n° 120/03-PF/FT/SR/DPF/PR (fls. 22 a 24), de 04/08/2003, do
Delegado de Polícia Federal ao MM. Juiz Federal da 2' Vara Criminal de Curitiba
/ PR, versando sobre pedido de Quebra de Sigilo Bancário no exterior, via Tratado
de Mútua Assistência em Matéria Penal (MLAT);
5. Cópia Decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba / PR (fls.
25 a 30), de 14/08/2003, definindo extensão e compartilhamento das quebras de
sigilos bancários no exterior, via MLAT (IPL 207/98);
6. Cópia Ofício n° 001/03 PF/FT/NY/SR/DPF/PR, de 27/08/2003 (fls. 31 a 36),
do Delegado de Polícia Federal ao Dr. Robert Morgenthau, "District Attorney's
Office of the County of New York", solicitando o afastamento de sigilos
bancários e pedindo investigação criminal nos EUA;
7. Cópia "Order to Disclose", emitida pela Justiça da Suprema Corte, Judge Renee
White (fls. 37 a 39);
8. Cópia Expediente da Sra. Rebecca Roiphe, "Assistant Discrict Attorney of the
County of New York" — (fls. 40), de 09/09/2003, permitindo o acesso aos dados
que discrimina;
9. Cópia Decisão do MM. Juiz Federal, da 2a Vara Criminal de Curitiba / PR (fls.
42 e 43), de 20/04/2004, transferindo os dados da quebra de sigilo bancário para a
Receita Federal;
10. Cópia dos Memos. do Delegado da Polícia Federal aos Peritos Federais
Criminais FT/CC5, para emissão de Laudo Pericial referente ao elementos
existentes nos arquivos magnéticos de cada conta ou subconta:
- Memo n° 351/04 PF/FT/SR/DPF/PR (fls. 53);
- Memo n° 371/04 PF/FT/SR/DPF/PR.(fls. 54);
11. Cópia do Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 1258, de 18/05/2004,
demonstrando a consolidação da movimentação financeira de todas contas e
subcontas administradas pela Beacon Hill (Laudo Global), às fls. 55 a 61;
12. Cópia Ofício n° 146/2004 — GJ da 2a Vara Federal Criminal de Curitiba (fls.
41) informando sobre as decisões proferidas em 20/04/2004 e em 27/04/2004 no
processo n° 2003.7000030333-4 e decisão proferida em 29/04/2004 no processo
n° 2004.7000008267-0, autorizando que a Força Tarefa Policial CC5 compartilhe
com a Receita Federal o material e documentos relativos a contas mantidas no
exterior;
13. Cópia Decisão do MM. Juiz Federal, da 2a Vara Criminal de Curitiba / PR
(fls. 44 a 47) de 27/04/2004 — Processo n° 2003.7000030333-4;
14. Cópia Decisão do MM. Juiz Federal, da 2a Vara Criminal de Curitiba / PR
(fls. 48 a 52) de 29/04/2004 — Processo n° 2004.7000008267-0.
São os seguintes os intervenientes:
• Remetente/ordenante
• Intermediador financeiro
• Beacon Hill Service Corporation – BHSC
• Banco JP Morgan Chase/NY/Outros Bancos
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

• Beneficiário
Remetente: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia como responsável
pela remessa das divisas ao exterior. Confunde-se, em várias situações, com a figura do
ordenante, abaixo descrita;
Ordenante: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia, como responsável
pela ordem/determinação de movimentação de recursos no exterior. Em geral, pode ser
encontrado nas colunas "order Customer" e/ou "details of payment", antecedido da
sigla B.0.(By order);
Beneficiário: Quando o contribuinte, figura na transcrição da mídia, como destinatário
final das divisas ordenadas/remetidas. Em geral, pode ser encontrado nas colunas
"ACC Party" e/ou "Ult.Benef', podendo estar antecedido da sigla FFC ("for further
credit");
Intermediário: Pessoa física ou jurídica, responsável pela intermediação de compra e
venda de moeda estrangeira, à margem do Sistema Financeiro, atuando nas operações
de remessa/repatriação de recursos para/do exterior ou na movimentação de recursos
no exterior.
Em algumas transações, o beneficiário figura, simultaneamente, como
ordenante/remetente dos recursos.
No que toca ao documento citado pelo recorrente como sendo o único no qual
apareceria seu nome, importa mencionar as observações promovidas pelo julgador de primeira
instancia, encampadas pelo colegiado a quo, que bem o detalha. Confira-se:
O documento de fl. 10, que traz as operações em que o contribuinte consta como
beneficiário final, decorreu de análise realizada pelos Peritos Criminais Federais do
Instituto Nacional de Criminalística, nas mídias computacionais de movimentação
financeira disponibilizadas pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, e que resultou no
Laudo de Exame Econômico-Financeiro Laudo n° 1297/04-INC (fls. 11/18).
Dita planilha (fl. 10) extraída do Laudo n° 1297/04 — INC (fls. 11/18) aponta,
claramente, o impugnante, o Sr. Francisco Massei Neto, como o beneficiário final das
operações de movimentação de divisas realizadas em 12/08/1999, 03/09/1999 e
10/09/1999, nos montantes de US$15,000.00, US$100,000.00 e US$50,000.00,
utilizando-se da sub conta Eleven Finance Corporation n°
310057,
mantida/administrada pela Beacon Hill Service Corporation junto ao JP Morgan
Chase Bank de Nova Iorque.
Referem-se, no caso, a numerários depositados em conta corrente mantida em
instituição financeira sediada no exterior (Citibank NYC), cuja origem dos recursos o
impugnante não logrou comprovar e nem foram declarados em sua declaração de ajuste
anual DIRPF/2000 (fls. 05/07).
Assinale-se, aqui, que a fiscalização não encontrou nos sistemas eletrônicos da RFB
registro de homônimo do fiscalizado, afastando-se, destarte, a hipótese de homonímia
(Termo de Verificação Fiscal de fls. 69/72 e pesquisa de fl. 03).
Vê-se, portanto, que não se trata de qualquer documento ou de documento sem
origem, e sim de transcrição – por peritos oficiais - de informações contidas em documentos
recebidos do exterior no bojo de operação policial acompanhada pela justiça.
Sobre a força probante de tais documentos, reproduzo as razões de decidir da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no julgamento do acórdão de no 9202-
007.098, que se aplicam, mutatis mutandi, ao presente caso nos seguintes termos:
[...]
Em que pese procure o recorrente, diga-se, sem sucesso, desqualificar as provas dos
autos, penso que o tipo de operação praticada objetivava ocultar das autoridades fiscais
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

brasileiras recursos no exterior e, dessa feita, a prova produzida pela fiscalização
dificilmente seria obtida por meio de registros contábeis do contribuinte ou em
documento por ele assinado. Ademais, a maioria dessas transações financeiras era
efetuada por ordens verbais ou eletrônicas, portanto o convencimento probatório é
formado por um conjunto de elementos que convergem no sentido de revelar a
ocorrência de determinados fatos envolvendo certos agentes.
Os documentos e/ou informações obtidas pela Polícia Federal, com os quais embasou o
Laudo Pericial, foram fornecidas por instituições financeiras, a princípio, idôneas, de
sorte que tais informações, se não contrapostas, valem como verdadeiras, surtindo, pois,
os efeitos jurídicos pretendidos no feito fiscal em apreço.
Portanto, o laudo identifica como material examinado o dossiê da conta analisada,
contendo cópias reprográficas de documentos bancários e cadastrais, as mídias
computacionais apresentadas pela promotoria do Distrito de Nova Iorque e o laudo
abrangendo a movimentação financeira na conta Beacon Hill Service Corporation
BHSC.
Registre-se, ainda, que até prove em contrário, o contribuinte não possui homônimos,
nem muito menos, marido e mulher possuem nomes comuns, razão pela qual,
considerando todas as cautelas que cercam as operações dessa natureza, não há nenhum
indício concreto que possa levar à conclusão de que alguém tivesse se enganado,
consciente ou inconscientemente, quanto ao nome do contribuinte ou estivesse tentando
encobrindo terceiros.
Assim, conclui-se que em que pese que a Recorrente afirme não tem qualquer
conhecimento sobre a empresa Beacon Hill Service Corporation, e que o lançamento
ocorreu tendo por base em indícios, verifica-se nos autos, que a Recorrente, foram
ordenantes de uma remessa ao exterior, para serem creditados na conta de YORK NY,
devidamente comprovados pelo Laudo de Exame Econômico Financeiro de Peritos
Criminais Federais.
Ao contrário do que alega a recorrente, documento em que ela, juntamente ou
separadamente com seu cônjuge, constam como ordenantes de remessa ao exterior, não
podem ser considerados como meros indícios e sim devem ser considerados como prova
cabal da sujeição passiva.
[...]
O fisco se desincumbiu do ônus de tornar evidente o fato constitutivo do seu direito, ou
seja, demonstrar o excesso de gastos sobre a origem de recursos. E isto está
perfeitamente evidenciado nos autos.
Diante desse fato, compete ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais dispêndios foram suportados por rendimentos
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do
Fisco, o dever de provar a origem dos rendimentos.
Nesse contexto, a mera alegação de que não efetuou as operações apontadas pela
fiscalização, desacompanhadas de qualquer outro meio de prova, não é suficiente para
elidir a tributação Portanto, deve ser mantida a exigência na forma preconizada pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, penso que o documento de fl. 10 (e-fl.12) é suficiente a
caracterizar a condição do recorrente de beneficiário final dos valores lá mencionados, impondo-
lhe a comprovação da origem desses valores.
Note-se, não se está a exigir que se produza prova negativa, mas sim que se
forneça elementos que possam, além da mera negativa geral, efetiva e minimamente contraditar
o que consta em tais documentos oficiais. Algo, por exemplo, que suscitasse a incorreção de seus
dados naqueles relatórios, tais como, a perda de documentos pessoais ou providencias legais ou
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002611/2004-52

judiciais adotadas em face daqueles que o apontaram como remetente/ordenante dos recursos, e
por aí vai.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 379
DF CARF MF
Original